Tribunal: TJES
Processo: 5011155-83.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011155-83.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: IVAN DE OLIVEIRA VITORIA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu abusividade na cobrança de tarifas e de seguro prestamista, determinando recálculo contratual e restituição em dobro dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem apresentam validade diante da comprovação de prestação dos serviços; (ii) estabelecer se a contratação de seguro prestamista caracteriza prática de venda casada; e (iii) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958, reconhece validade da tarifa de avaliação do bem e da cláusula que prevê ressarcimento de despesa com registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

Documentação constante dos autos comprova registro do gravame de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames e apresentação de laudo de avaliação do bem, circunstâncias que demonstram realização dos serviços correspondentes e legitimam a cobrança das tarifas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, estabelece que o consumidor não pode sofrer imposição de contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sob pena de caracterização de venda casada.

Contratação simultânea do seguro prestamista com o financiamento, inclusão do prêmio no valor financiado e ausência de demonstração de liberdade de escolha do consumidor revelam prática abusiva, o que justifica manutenção da declaração de nulidade da cobrança.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor admite repetição em dobro apenas quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542.

Circunstâncias do caso indicam cobrança baseada em prática contratual usual do mercado financeiro, sem demonstração de violação objetiva da boa-fé, o que impõe restituição simples dos valores indevidamente pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem apresenta validade quando comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ.

A contratação de seguro prestamista vinculada ao contrato de financiamento, sem demonstração de liberdade de escolha do consumidor, caracteriza venda casada e enseja reconhecimento de abusividade.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de cobrança contrária à boa-fé objetiva. Ausente violação objetiva da boa-fé, a restituição do indébito ocorre de forma simples.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção (Tema 972); STJ, EREsp nº 1.413.542, Corte Especial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011155-83.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: IVAN DE OLIVEIRA VITORIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, BANCO VOTORANTIM S.A. interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES , nos autos da Ação Revisional , ajuizada por IVAN DE OLIVEIRA VITORIA contra o recorrente , que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade de seguros e tarifas, determinando o recálculo de juros e a restituição em dobro.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e improcedência total da demanda.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ter reconhecido indevidamente a abusividade de encargos contratuais regularmente pactuados, defendendo a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, por constituírem despesas inerentes à operação de crédito e respaldadas por entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; afirma que a contratação de seguro prestamista ocorreu por livre manifestação de vontade do consumidor, inexistindo prática de venda casada; aduz que a restituição integral dos valores pagos a título de seguro configuraria enriquecimento sem causa, sobretudo porque houve efetiva cobertura securitária durante a vigência do contrato; argumenta, ainda, que o banco não possui legitimidade para restituir valores referentes ao prêmio do seguro, por se tratar de quantia destinada à seguradora; sustenta inexistir abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais impugnadas e, por conseguinte, defende a improcedência dos pedidos revisionais.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação revisional.

Muito bem. No tocante à tarifa de registro do contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), assentou a validade desta cláusula quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018 - grifei).

No caso dos autos, a sentença recorrida considerou irregular a cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$450,32 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos). Entretanto, a análise detida do conjunto probatório evidencia que existe prova de que o serviço (registro do contrato perante a autoridade de trânsito competente) foi efetivamente prestado, o que evidencia a validade da cobrança.

Compulsando os autos, verifica-se que o documento constante no
ID 18484718
atesta a efetiva anotação do gravame de alienação fiduciária junto ao
Sistema Nacional de Gravames (SNG)
em 10/05/2024. A referida certidão, ao individualizar os dados contratuais e as partes transatoras, materializa a prestação do serviço que constitui o fato gerador da tarifa. Portanto, nos termos da tese consolidada no
Tema Repetitivo 958 do STJ
, resta demonstrada a legitimidade da exação, impondo-se o reconhecimento de sua regularidade.

Quanto ao encargo de avaliação do bem, a irresignação também merece acolhida, frente à juntada do respectivo
laudo avaliativo
(ID 18484717), o qual materializa a efetiva prestação do serviço. Por conseguinte, impõe-se o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando-se a legalidade da referida cobrança.

Em relação à cobrança do seguro, a Augusta Corte já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (Tema nº 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320/SP).

Verifica-se no contrato que as seguradoras contratadas (Cardif do Brasil Vida e
ZURICH
e Icatu Seguros S/A) são empresas parceiras e vinculadas à operação da instituição financeira, e o valor dos seguros foi inserido e financiado diretamente no contrato principal.

Friso que embora haja documentos apartados denominados de “
Proposta de Adesão
”, a contratação simultânea, a diluição do prêmio no financiamento e a ausência de demonstração cabal de que foi oportunizado à contratante celebrar o seguro com instituição diversa, evidenciam a prática de venda casada.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade e determinou a restituição do valor pago a título de seguro.

Quanto à restituição dos valores, saliento que houve mudança na jurisprudência do STJ, capitaneada por este Órgão Fracionário, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Ocorre que, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Ademais, para conferir efeito vinculante ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento: discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da instituição financeira, dentro das práticas comerciais de mercado, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos da parte nas relações obrigacionais.

Registre-se, no particular, que as teses firmadas em jurisprudência não vinculam nem mesmo a administração pública, muito menos o setor privado, sobre o qual vigem os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.

Assim, deve ser provido o recurso nesse tocante para determinar a restituição dos valores de forma simples.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida para afastar a abusividade da tarifa de avaliação do bem e registro do contrato e determinar que a restituição dos valores seja simples, com correção monetária pelo índice oficial do TJES do desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora, sob pena de bis in idem.

Considerando a proporção de vitória e derrota das partes, condeno o apelante e o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, na proporção de
50% (cinquenta por cento) para cada
.

Ressalva-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação à parte apelada, por ser beneficiária da
assistência judiciária gratuita
(art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar em parte a sentença recorrida para afastar a abusividade da tarifa de avaliação do bem e registro do contrato e determinar que a restituição dos valores seja simples, com correção monetária pelo índice oficial do TJES do desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora, sob pena de bis in idem.